Tribunal: STF
Processo: Rcl 45007
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Cuida-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, empresa pública federal (estatal controlada e dependente, e concessionária de serviço público) em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região na Apelação Cível nº 0019082-08.2012.4.01.3500/GO, por ofensa à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao julgado nas ADPF 387 e ADI 2.332.
    A reclamante insurge-se contra a decisão mediante a qual, em ação de desapropriação, negou a submissão do pagamento da justa indenização ao regime de precatório, e também porque foram fixados juros compensatórios no valor de 12% ao ano.
    Alega que, pelo fato de ser empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial, o afastamento do regime de precatórios para pagamento de seus débitos diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 387/PI.
    Em relação à fixação de juros compensatórios, sustenta ofensa ao entendimento vinculante no julgamento da ADI 2.332/DF, visto que “a sentença condenou a Valec ao pagamento de ‘juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano desde a imissão na posse (Súmula rf 69 e 113 do STJ e 618 do STF), incidentes sobre a diferença entre 80% da oferta e a condenação (ADin 2.332-2/DF)’”. 
    Aduz que “no presente caso, ocorreu a condenação da Reclamante ao pagamento de indenização pela desvalorização do remanescente, inclusive sendo reconhecido direito de extensão aos Expropriados. Assim, não há de se falar aqui em juros compensatório.(eDoc. 1, p. 5)
    Ressalta que
    “apesar do Acordão não mencionar diretamente sobre os juros compensatórios, uma vez que na época em que foi proferido, ainda não tinha o julgamento de mérito da ADI 2332/DF, ao negar provimento aos recursos de apelação, o Acórdão efetivou as diretrizes da sentença, confirmando os juros compensatórios à taxa de 12% a.a.” (eDoc. 1, p. 4)
    Informa que “para evitar o trânsito em julgado, foi interposto, no momento adequado, Recurso Extraordinário, por violação dos fundamentos da ADPF-387 da ADI 2332.”
    Entende presentes os requisitos necessários à concessão do pedido cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada, com sobrestamento da tramitação da lide na origem até o julgamento definitivo desta reclamação constitucional e requer, no mérito, seja julgada procedente para cassar a decisão reclamada:
    “e.1) reconhecendo à VALEC (estatal controlada e dependente) como equiparada às Fazendas Públicas (ADPF-387 e ADPF 275), aplicar ao caso o regime de precatórios;
    e.2) e, nos termos da ADI 2.332-DF, que seja excluída a condenação ao pagamento de juros compensatórios por não haver prova da perda de renda sofrida pela parte Expropriada (nos termos do Constitucional art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41 e ADI 2332), ou seja, não há lucros cessantes; e
    e.3) subsidiariamente, caso entenda, hipoteticamente, que deve incidir juros mesmo sem lucros cessantes (o que se discorda, mas apresenta a tese, por ser o momento adequado), que seja fixado o percentual de 6 % ao ano a título de juros compensatórios.” (eDoc. 1, p. 17)
    Em 19/4/21, concedi parcialmente a medida cautelar tão somente para suspender o acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região na Apelação Cível nº 0019082-08.2012.4.01.3500/GO, no que afastou a Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, do regime de precatório, por afronta ao julgado na ADPF 387.
    Em 31/5/21, a reclamante apresentou a petição nº 56.342/2021 em aditamento à inicial, indicando o valor da causa. 
    É o relatório. Decido.
    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento da medida liminar. 
    O acórdão reclamado, em ação de desapropriação, nos autos do processo nº 0019082-08.2012.4.01.3500/GO, julgou improcedente pedido da reclamante quanto à sujeição ao regime de precatório para realizar o pagamento da indenização aos expropriados, uma vez que a empresa pública, sob a forma de sociedade de ações, não se equipara à Fazenda Pública e não goza dos privilégios próprios dos entes da Administração Pública. Determinou ainda a incidência de juros compensatórios de 12% ao ano. 
    No julgamento da ADPF nº 387, este Supremo Tribunal assentou ser aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de natureza não concorrencial:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF nº 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 25/10/17). 
    Esse entendimento foi reafirmado no julgamento da ADPF nº 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, nos termos seguintes: 
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF nº 275, Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Dje de 27/6/19). 
    Na espécie, a autoridade reclamada indeferiu a aplicação do regime de precatórios ao qual está submetida a reclamante, divergindo o ato reclamado do decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas invocados. 
    Em situações análogas, os Ministros desta Corte têm proferido decisão no sentido de que a Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A tem natureza de empresa pública que presta serviço público essencial em regime de monopólio e sem fins lucrativos, o que lhe garante a execução pelo regime atribuído à Fazenda Pública. Nesse sentido: Rcl nº 42.526, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/12/20; Rcl nº 44.909, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/12/20; Rcl nº 38.556, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/1/21 e Rcl nº 42.589, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/2/21.
    Colaciono, por oportuno, ementa de recente julgado da Primeira Turma na RCL nº 38.544-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º/6/21:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 
    1. A VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 
    2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.
    3. Na mesma linha de entendimento, destaquem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 43.290 AgR, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/2/2021; Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020.
     4. Recurso de agravo a que se dá provimento”.
    Quanto à incidência dos juros compensatórios e à alegada violação ao que decidido na ADI nº 2.332, observo que o acórdão prolatado na origem (ato reclamado) não tratou sequer de juros compensatórios. O tema só foi aventado no dispositivo da sentença de primeiro grau nos seguintes termos: 
    “Condeno, ainda, a Autora a pagar: a) juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano desde a imissão na posse (Súmula nº 69 e 113 do STJ e 618 do STF), incidentes sobre a diferença entre 80% da oferta e a condenação (Adin 2.332-2/DF).” 
    Referida sentença foi proferida em 19/10/2016 e não consta dos autos, sequer do relatório do acórdão da apelação (ato reclamado), que a ora reclamante tenha se insurgido, tempestivamente, quanto a essa condenação, o que me leva a concluir, a priori, que houve o trânsito em julgado da sentença referida, quanto ao ponto. 
    Dessa forma, incabível reconhecer, em sede de reclamação, de questão não aventada no ato reclamado, sob pena de utilização do instituto como sucedâneo recursal ou mesmo de ação rescisória.
    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado no Processo nº 0019082-08.2012.4.01.3500/GO, para que outro seja proferido observando-se o regime constitucional de precatórios fixado no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente